Tribunal: TJDFT
Processo: 0709544-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO. ELEIÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR. PEDIDO DE ACEITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ELEIÇÕES JÁ REALIZADAS.
1. Interposto um recurso contra determinada decisão, opera-se a preclusão do direito de recorrer, não se podendo conhecer de segundo recurso interposto contra a mesma decisão, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade.
2. Caracteriza-se a perda superveniente do interesse recursal, quando ausente utilidade em eventual provimento do agravo interno, com a declaração de aceitação da documentação da agravante para concorrer às eleições do Conselho Tutelar, uma vez que a eleição pretendida já se realizou.
3. Agravo interno não conhecido.